Tribunal: TJDFT
Processo: 0766102-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. COBRANÇA NÃO PREVISTA NO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso objetivando a aplicação da cláusula penal inscrita no contrato.
2. Se o pedido de incidência da cláusula penal não foi suscitado em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora.
3. Além disso, a multa em caso de revogação unilateral do contrato de honorários foi declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "[n]ão é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado" (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).
4. Em virtude da fidúcia que norteia o contrato de honorários, é direito potestativo do cliente revogar unilateralmente o mandato, resguardada a verba honorária proporcional aos serviços prestados.
5. Merece prestígio a sentença que determinou a restituição do valor cobrado a título de tarifa de emissão de boleto pelo advogado, se a cobrança não está expressamente prevista no contrato, não foi previamente informada ao cliente, e representa mais de 33% da parcela, que aumentou de 49 reais para 75 reais em virtude da inserção da tarifa.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).